Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-29.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021342-29.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON SITON JUNIOR - CPF: 829.596.419-49 (EMBARGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), ELISABETE CRISTINA LANDIM - CPF: 025.048.059-00 (EMBARGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON SITON JUNIOR (EMBARGADO), ELISABETE CRISTINA LANDIM - CPF: 025.048.059-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – COBERTURA DEVIDA – LIMITAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE – RECURSO PROVIDO.

Verifica a existência de omissão no aresto, de rigor o saneamento do vício.

Conquanto reconhecida como devida a cobertura securitária, o limite para a verba indenizatória fica sujeito ao previsto na apólice de seguro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1021342-29.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

EMBARGADO:

ESPOLIO DE NELSON SITON JÚNIOR LANDIM

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra o acórdão Id. 180060650 que, à unanimidade, negou provimento aos aclaratórios opostos pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra o aresto de Id. 173004654, que deu

parcial provimento ao apelo interposto pelo Espólio Embargado para reconhecer, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos por ele ajuizada, como devida a cobertura securitária.

Aduz, em síntese, que “
Após prolação do acórdão constante no ID 173004654, esta parte embargante interpôs Embargos de Declaração (ID 173792185), contudo, tal recurso não foi apreciado por este Egrégio Tribunal, sendo analisado apenas as razões do ED do Banco Votorantim
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões – Id. 181638199.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023